Tribunal: STF
Processo: Pet 5596
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. 



    1. Decadência quanto ao primeiro fato. 



    2. Ausência do recolhimento das custas iniciais e de outorga de poderes especiais ao advogado do querelante quanto ao segundo. 



    3. Queixa-crime rejeitada.